Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-67.2023.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002057-67.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WELTON DE LIMA SILVA - CPF: 012.273.812-80 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- DANO MORAL
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO- POSIBILIDADE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cumprindo a empresa reclamada com seu ônus probatório a fim de comprovar a relação jurídica havida com o reclamante, mostra-se configurada falha na prestação de serviço ao inscrever o nome do consumidor no cadastro de inadimplentes.

O dano moral na espécie é
in re ipsa
.

Valor do dano que comporta redução em observância a razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Ata Floresta/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por WELTON DE LIMA E SILVA.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença defendendo a legalidade da cobrança e a inscrição no cadastro de inadimplentes.

Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor a um patamar mais adequado.

Em resposta, o Recorrido rebate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifico que o recurso comporta parcial acolhimento.

Na hipótese, a Recorrente não apresentou contestação nos autos, ficando revel, de maneira que não desconstituiu os fatos alegados pelo Recorrido em sua preambular, devendo ser mantida a sentença recorrida no ponto que declarou a inexistência do débito e reconheceu o dever de indenizar.

No que tange a

quantificação da indenização por dano moral, conforme sabido,

deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Assim, considerando a responsabilidade do Recorrido frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que o valor arbitrado pelo julgador singular na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se revela exacerbado, razão pela qual, reduzo-o ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que tal quantia atende às peculiaridades do caso em análise, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para reduzir o valor dos danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo, no mais a sentença como lançada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023